Tribunal: TJSP
Processo: 2007498-60.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da caderneta de poupança até o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Decisão agravada que determinou a utilização dos índices da caderneta de poupança até o ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial, a incidir a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que indeferiu o pedido de levantamento – Importância apontada pelo agravado que ostenta a qualidade de incontroversa, não existindo razão para permanecer retida – Determinação de levantamento de valores deve partir do juízo de primeiro grau.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 – Majoração – Cabimento – Verba devida em razão da resistência apresentada – Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda que diz respeito a patronos diversos - Necessidade de fixação da verba honorária em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo patrono do exequente, em forma que garanta remuneração condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida – Majoração da honorária, no caso em análise, para 10% do valor excutido.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007498-60.2016.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANA MARIA
CLABUNDE DOS SANTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007498-60.2016.8.26.0000 - Santos 2/5
AGRAVANTE: ANA MARIA CLABUNDE DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 125940
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CORREÇÃO
MONETÁRIA
TABELA PRÁTICA DO TJ/SP
Decisão
agravada que determinou a utilização dos índices da caderneta de
poupança até o ajuizamento do pedido de cumprimento de
sentença Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se revela
mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins
de cobrança judicial, a incidir a partir de fevereiro de 1989 até a
data do efetivo pagamento Entendimento pacificado pela 17a
Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Decisão que
indeferiu o pedido de levantamento Importância apontada pelo
agravado que ostenta a qualidade de incontroversa, não existindo
razão para permanecer retida Determinação de levantamento de
valores deve partir do juízo de primeiro grau.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba
honorária fixada em R$ 1.000,00 Majoração Cabimento
Verba devida em razão da resistência apresentada Honorários
sucumbenciais fixados na sentença liquidanda que diz respeito a
patronos diversos - Necessidade de fixação da verba honorária em
patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado pelo
patrono do exequente, em forma que garanta remuneração
condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida
Majoração da honorária, no caso em análise, para 10% do valor
excutido.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que ao
analisar a impugnação, determinou que a correção monetária obedeça aos índices da
caderneta de poupança até a data do aforamento e indeferiu o pedido de levantamento de
valor depositado.
Sustenta o agravante que a correção monetária deve ser aplicada pela
Tabela Prática do TJ/SP em todo o período devido; que deve ser deferido o levantamento
do valor incontroverso, bem como a majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007498-60.2016.8.26.0000 - Santos 3/5
É O RELATÓRIO.
Vejamos.
Em que pese entendimento em contrário do MM. Juiz a quo, a aplicação
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça para fins de correção monetária, ao invés dos
índices da caderneta de poupança, tendo como termo inicial o mês de fevereiro de 1989, e
não a data do ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença, revela-se mais adequada para
atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os débitos decorrentes das
diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007498-60.2016.8.26.0000 - Santos 4/5
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016)
Com relação ao pedido de levantamento de valor, levando-se em
consideração que o montante depositado nos autos principais engloba parcela que ostenta a
qualidade de incontroversa, não existe razão para permanecer retida, ainda mais quando se
percebe que as discussões travadas nos recursos pendentes de julgamento tão somente
poderão afetar venha ou não a haver diferenças a maior para serem pagas pelo agravado, ou
seja, o levantamento não provocará qualquer prejuízo a este último, mesmo porque foi ele
próprio que estabeleceu a importância que depositou.
Por fim, anote-se que a determinação da expedição de mandado judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007498-60.2016.8.26.0000 - Santos 5/5
de levantamento deverá partir do juízo de primeiro grau, não sendo caso de cumprimento
nesta Instância de tal providência.
Por fim, no que toca aos honorários, tem razão o agravante.
Cuida-se na hipótese de fase de liquidação de sentença, na qual não se
percebe nenhuma expressiva complexidade, em que foi resolvida a impugnação
apresentada pelo agravado nos moldes do quanto permitido no art. 475-J, § 1o, parte final,
do Código de Processo Civil de 1973, em desfavor daquele último.
Justamente por ter ocorrido tal como aqui apontado, justifica-se que a
verba honorária seja fixada em patamar adequado, considerando-se o trabalho
desempenhado pelo patrono dos agravantes.
Contudo, em pese entendimento contrário do MM. Juiz a quo, a fixação
da verba honorária em R$ 1.000,00 está em desacordo com as regras legais pertinentes,
particularmente com a necessidade de estipular-se em favor do patrono da parte vencedora
honorários advocatícios que lhe garantam remuneração condigna.
Posto isto, merecem acolhimento as razões recursais a fim de que seja
majorada a verba honorária para 10% do valor da condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, ao mesmo DOU PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator